Tribunal: TJSP
Processo: 0098459-28.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0098459-28.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
THIAGO LEITE DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA e, de outra parte,
PROVERAM O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no caso para
reconhecer a majorante prevista no artigo 157, § 2o, I, do Código Penal (com
redação anterior à Lei no. 13.654/2018), exasperando, por conseguinte, a pena
corporal imposta ao denunciado THIAGO LEITE DA SILVA, agora estipulada
em cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão, mantida, no mais, a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098459-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14.783
2
VOTO no. 14.783
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0098459-28.2016.8.26.0050 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO 28a VARA CRIMINAL CENTRAL (Proc. origem no 646/2017)
APELANTES: JUSTIÇA PÚBLICA e THIAGO LEITE DA SILVA
APELADOS: AS MESMAS PARTES
Apelação. Roubo majorado. Materialidade e autoria
comprovadas.
Versão
exculpatória
inverossímil
e
infirmada pelo seguro reconhecimento efetuado pela
vítima nas duas fases da persecução. Causa de aumento
atinente ao concurso de pessoas bem delineada, a par de
não questionada pela Defesa. Necessidade de se acolher a
pretensão acusatória, para também aplicar a majorante
relativa ao emprego de arma, no caso evidenciada pela
palavra do ofendido, inobstante não verificada a apreensão do artefato. Precedentes. Apenamento.
Adequação da fração de aumento aplicada diante das
“qualificadoras” do roubo, nos moldes aventados pela
Justiça Pública. Regime fechado único adequado diante
do roubo perpetrado mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo (no caso efetivamente apontada
em direção à vítima) e, ainda, em concurso de pessoas,
com uso de veículo de apoio, tudo a denotar dolo
exacerbado incompatível com retiro menos severo.
Apelo
da
Justiça
Pública
provido,
mostrando-se
improcedente o inconformismo do réu.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 119/122, cujo
relatório se adota, THIAGO LEITE DA SILVA, qualificado nos autos,
foi condenado a cumprir pena de cinco (5) anos e quatro (4) meses de
reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder ao
pagamento de multa no importe de treze (13) diárias, unidade no
piso, como incurso no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098459-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14.783
3
possibilitada a apresentação de recurso em liberdade.
Inconformados, apelam o Ministério Público (fls.
126) e o réu (fls. 138), vindo as razões dos recursos a fls. 127/131 e
157/163.
Pretende
a
Justiça
Pública
o
reconhecimento
da
“majorante” representada pelo emprego de arma de fogo, com
consequente exasperação do “castigo”. Já a Defesa busca a
absolvição por fragilidade probatória, questionando a idoneidade do
reconhecimento firmado pela vítima. Em caráter subsidiário, almeja o
abrandamento do regime prisional, considerada a primariedade do
acusado.
Regularmente
processados
os
recursos,
foram
apresentadas contrarrazões a fls. 149/154 e 167/174, tendo a
ilustrada Procuradoria Geral de Justiça se manifestado a fls.
182/200, no caso pelo provimento apenas do reclamo da acusação.
É o relatório.
Apenas o recurso da Justiça Pública deve vingar,
mostrando-se improcedente o inconformismo da Defesa.
Convém observar que o réu optou pelo silêncio na
Delegacia (fls. 24) para, em juízo, negar a acusação. Asseverou que foi
preso em flagrante durante a prática de furto à residência de um
policial e, por conta disso, acabou injustamente acusado da prática
de diversos delitos, incluído o roubo apurado nestes autos, ocorrido
na mesma data. Alega, ainda, que a vítima do roubo tem relação de
amizade com aquele policial e, de igual forma, estaria predisposta a
prejudicá-lo, sendo inverídica a afirmação de que houvesse se
utilizado de veículo Ford/Ka para abordá-la em via pública, tanto que
acabou preso em flagrante com o comparsa Jonas a bordo de
automóvel Chevrolet/Celta de cor preta (fls. 79 mídia).
Contudo, a versão exculpatória foi suficientemente
infirmada pelo relato do ofendido Ricardo Soares Matos, que
reconheceu THIAGO, sem sombra de dúvidas, nas duas fases da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098459-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14.783
4
persecução penal. Afirmou caminhar pela via pública, quando dois
indivíduos a bordo de um Ford/Ka dele se aproximaram, tendo o réu
desembarcado de arma em punho, de modo a determinar a entrega
de seus pertences pessoais, sob ameaça de lhe desferir “um tiro na
cara”. Depois de despojarem-no de seu aparelho celular e carteira
contendo documentos e bilhete único, os agentes se evadiram,
tomando rumo ignorado (fls. 06, 22 e 79 - mídia).
Convém asseverar, por oportuno, que, no campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale
dizer, ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode,
inclusive, incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à
investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito
de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem
ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem
sobre o preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
pessoas inocentes” (in RDJ, 43/233).
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase
sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213,
Relator Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima
assume máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de
infração cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em
increpar, graciosamente, o acionado” (TJESP, Apelação no. 0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
Em que pese a argumentação da Defensoria Pública,
não há motivo para desacreditar o relato da vítima ou concluir que
ela tenha sido, de qualquer forma, sugestionada a efetuar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098459-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14.783
5
reconhecimento do réu, pessoa dela sequer conhecida.
Ainda a propósito registre-se que o próprio acusado
admitiu ter sido colhido em flagrante durante a prática de outro
crime patrimonial, situação, por si só, suficiente para justificar a
deflagração de persecução penal em seu desfavor, nada indicando
que o policial alvo de tal ação delituosa estivesse mancomunado a
outras vítimas de delitos de igual natureza com o intuito de
incriminar THIAGO falsamente, como levianamente sugeriu.
Pondere-se, ainda, que a vítima do roubo sob análise
(Ricardo) reportou ter comparecido à repartição policial na data do
delito para noticiar os fatos, tendo, naquela oportunidade, analisado
catálogos de imagem, de sorte a identificar THIAGO, com segurança,
em meio às outras diversas analisadas. Aduziu, ainda, ter sido
convocado a comparecer à Delegacia algum tempo depois, de sorte a
efetuar o reconhecimento pessoal do denunciado, na ocasião
colocado ao lado de outros indivíduos (como, inclusive, consta do auto
de reconhecimento observado a fls. 23).
Como já se decidiu, “a vítima é sempre pessoa
categorizada a reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo da
ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar
inocente, senão procura contribuir como regra para a realização do
justo concreto. Em nada interfere o nervosismo da vítima de roubo na
idoneidade do reconhecimento a que procede. Ao contrário. Uma vítima
emotiva é aquela que melhores condições tem para auxiliar na
formação da vontade judicial, trazendo certeza ao Juízo de que se
emociona justamente por encontra-se diante de quem a submeteu a
trauma indelével” (RJTACrim 39/255).
“PROVA. Reconhecimento do agente pela vítima.
Valor: Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o
fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma
vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido
falsamente” (RJDTACRIM 22/309 Rel. Passos de Freitas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098459-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14.783
6
Enfim, nada há a desacreditar o firme relato do
ofendido, que, reprise-se, não conhecia THIAGO antes dos fatos e,
obviamente, não teria interesse em incriminá-lo injustamente,
devendo tais declarações prevalecer sobre a pueril versão
exculpatória desprovida de álibi, invocada pelo réu em pretório de
forma inédita, em juízo.
Plenamente comprovadas, outrossim, as majorantes
descritas na denúncia, cabendo assinalar que a Defesa não questiona
o reconhecimento da causa de aumento representada pelo concurso
de pessoas, bem evidenciada pela palavra do ofendido a respeito da
participação do comparsa não identificado, o qual permaneceu na
condução do veículo, à espreita da ação de THIAGO, a demonstrar
clara divisão de tarefas.
Sob diverso enfoque, convém acolher o reclamo da
acusação, reconhecendo a causa de aumento relativa ao emprego de
arma de fogo.
Neste ponto, com a devida vênia da orientação
externada pela julgadora singular, também deve prevalecer o relato
da vítima a respeito da grave ameaça exercida mediante exibição do
artefato (Ricardo disse que o acusado apontou a arma de fogo em sua
direção, prometendo atirar em seu rosto, caso não entregasse os
pertences), cabendo assinalar, ainda, que, embora THIAGO tenha
sido detido em flagrante horas mais tarde por delito diverso, dispôs o
agente de tempo suficiente para se desfazer do artefato, a justificar a
não localização do objeto em poder dele.
Também a respeito, curial enfatizar entendimento há
muito
consolidado
na
jurisprudência
pátria
ressaltando
a
prescindibilidade da apreensão do artefato e da realização de perícia
sobre a arma, isso porque constatado o uso da coisa pelo agente, de
modo a potencializar a grave ameaça e possibilitar o sucesso da
subtração, razão de ser da “qualificadora” que, pois, não pode ser
ignorada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098459-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14.783
7
“A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n.
961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência
da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da
arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros
meios de prova” (STJ, HC 428617/SP, Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, DJe 01-8-2018).
Precedentes desta Corte de Justiça não destoam,
destacando-se que “A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal
bastam para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo
dispensável, consequentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a
atestação pericial da sua eficácia vulnerante” (TJESP, Apelação
Criminal no. 0013467-74.2009.8.26.0602, Relator Desembargador
SOUZA NERY, grifei).
“O que importa nesse campo é a verificação do
resultado, isto é, se o objeto apresentado à vítima como sendo uma
arma incutiu nela temor impeditivo de qualquer resistência. E, na
hipótese, o relato dá conta da intimidação e da impossibilidade de
resistência. Não se pode pretender e nem é razoável que a vítima,
submetida a intensa pressão psicológica, em plena ação delituosa,
tenha a tranquilidade de observar, examinar, aferir e concluir no
sentido de que o objeto que a ameaça direta ou indiretamente e que,
pela semelhança, parece uma arma real, se trate de uma mera arma
de brinquedo, inofensiva, porque se a conclusão for equivocada, por
certo poderá pagar com a própria vida. Qualificadora, portanto, bem
reconhecida, ainda que ausente a potencialidade lesiva da arma de
fogo utilizada na ação” (TJESP, Revisão Criminal no.
990.09.307870-8, Relator Desembargador PINHEIRO FRANCO).
Moderno
posicionamento
do Colendo Supremo
Tribunal Federal reforça a lógica e racional percepção, assentando-se
que “O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art.
157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização
de perícia na arma no caso uma granada -, quando provado o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098459-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14.783
8
uso no roubo por outros meios de convicção. Inteligência dos arts. 158
e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário
(HC 96.099/RS)” (HC 108.034 / MG, Relatora ROSA WEBER).
Da mesma forma, lição de NELSON HUNGRIA: “A
ameaça com uma arma ineficiente (ex.: revólver descarregado) ou
fingida (ex.: um isqueiro com feitio de revólver), mas ignorando a vítima
tais circunstâncias, não deixa de constituir a majorante, pois a 'ratio'
desta é a intimidação da vítima, de modo a anular-lhe a capacidade de
resistir” (Comentários ao Código Penal, vol. VII, p. 58, 3a Ed., 1967,
Forense).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo a julgadora singular fixado a basilar no piso legal, sem
alteração do “castigo” na etapa seguinte do cálculo, anotada a
impossibilidade de redução da reprimenda aquém do mínimo pela
atenuante da menoridade relativa (Súmula 231 do Superior Tribunal
de Justiça).
Já na derradeira etapa do cálculo, a reprimenda foi
aumentada de um terço (1/3) diante da causa de aumento
reconhecida em primeiro grau (concurso de pessoas), chegando-se ao
“castigo” definitivo de cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão,
com multa de treze (13) diárias, unidade no piso.
Também neste ponto, deve prevalecer a pretensão
acusatória, no caso buscando acréscimo mais acentuado da
reprimenda diante do reconhecimento da majorante representada
pelo emprego de arma de fogo, quadro que contribuiu sobremaneira
para incrementar o clima de terror conferido à vítima (abordada ou
“fechada”, de forma abrupta, por dupla de agentes a bordo de veículo
de apoio, com rápida e eficiente subtração dos pertences), tudo a
indicar um plus de reprovabilidade condizente com incremento mais
expressivo.
Tampouco se pode ignorar o maior potencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098459-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14.783
9
vulnerante da arma de fogo frente a outros instrumentos antes
considerados para delinear a majorante insculpida no revogado inciso
I do artigo 157, § 2o, do Código Penal, tanto que o legislador optou
por conferir aumento mais expressivo em face do emprego do artefato
para a consecução do roubo (consoante alteração recentemente
promovida pela Lei no. 13.654/2018, que resultou novatio legis in
pejus, no caso impondo a ultratividade da lei penal mais benéfica).
“As causas de aumento levam também em conta o
temor e o risco aos quais a vítima é exposta, como aqui, devendo,
destarte, incidir em maior aumento. Não se trata de mero cálculo
fracional e injustificado. Na verdade, aquele que assalta seres
humanos com emprego de arma e, ainda por cima, em comparsaria,
tem muito maior grau de culpa e reprovabilidade daquele que pratica
crime em situações distintas desta. [...] Usar majoração mínima, no
caso concreto, portanto, seria tratar desigualmente uma situação
verdadeiramente diferenciada, já que a própria ação, em si, cria
gigantesco pânico, decorrente da ação delituosa, propriamente dita.”
(TJESP, Apelação Criminal no. 0016275-49.2009.8.26.0506, Relator
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO grifou-se).
Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça
diante de situação análoga não destoa, assentando-se que “O
aumento aplicado na terceira fase não se deu com base apenas no
número de majorantes, mas em razão de dados concretos do crime de
roubo, notadamente a forma organizada de atuação dos três agentes,
com prévia divisão de tarefas e utilização de arma de fogo, de alto
poder de intimidação” (STJ, HC 328358/SP, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA).
Diante de tal quadro, reajusta-se o acréscimo
aplicado na derradeira fase do cálculo para a fração de três oitavos
(3/8) mais consentânea às peculiaridades do delito -, alcançando-se
o patamar definitivo de cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão,
mantida a pecuniária no importe antes estipulado (treze diárias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098459-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14.783
10
Aqui, cabe pontuar que a situação do acusado não
pode ser comparada àquela do autor de roubo cometido com única
causa majorante, sob pena de desprezo aos princípios constitucionais
da
razoabilidade,
proporcionalidade
e
individualização
da
reprimenda, algo desarrazoado ou irracional.
De resto, mantém-se o regime inicial fechado, sendo
certo que, embora reconhecidas como “favoráveis” as circunstâncias
judiciais, a incidência das “majorantes” (notadamente daquela
representada pelo emprego de arma de fogo) certamente confere
contorno de maior reprovabilidade à conduta (tanto que recentemente
“destacada”
a
circunstância,
pelo
legislador,
para
patamar
diferenciado de aumento de pena), a justificar retiro mais gravoso que
aquele atrelado ao montante de pena.
Convém observar ter sido a vítima surpreendida no
início da manhã, enquanto caminhava em direção ao trabalho, sem
possibilidade de oferecer resistência frente à dupla de assaltantes,
que se aproximou inopinadamente a bordo de veículo automotor,
tendo o réu THIAGO exibido ostensivamente a arma de fogo na
direção daquela, com evidente potencialização do trauma ínsito ao
crime, nada justificando o abrandamento do tratamento carcerário.
Num diverso enfoque, é importante ponderar que o
acusado, apesar de bastante jovem e tecnicamente primário, admitiu
praticar rotineiramente delitos contra o patrimônio (embora alegando,
de forma risível, dedicar-se exclusivamente ao furto de residências),
situação apta a reforçar a conclusão a respeito da insuficiência de
regime prisional menos rigoroso.
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do
agente decorrem da própria conduta, que atormenta e traumatiza a
população, sendo injustificável regime diverso, considerado o caráter
nocivo próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça
para subtrair objetos, impondo trauma à vítima quase sempre de
difícil ou até mesmo impossível reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098459-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14.783
11
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim,
de fato concreto facilmente constatado, sendo a concessão de regime
mais brando solução responsável pelo sentimento de impunidade,
com consequente estímulo à prática de delito de indiscutíveis
gravidade e repercussão (não raro, a vítima do roubo permanece em
estado de pânico por longo período, ficando atormentada em casa,
com alteração drástica do cotidiano, além de comumente necessitar
de acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico, algo que não
pode ser ignorado quando da imposição do regime prisional como
forma de se impor adequada reprovação ao crime e, pois, chegar-se à
necessária prevenção situação que assume maior gravidade diante
do emprego de instrumento apto a reduzir ainda mais a capacidade
de resistência da vítima, potencializando o temor próprio do roubo).
Pondere-se que assim vem decidindo este Egrégio
Tribunal
de
Justiça
(TJESP,
Apelação
Criminal
no
0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO, julgado 19-5-2011), com lastro em reiterados julgados de
pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, rel. Min. Maurício Corrêa,
DJU de 06/12/96, pág. 48.711; RTJ, 123/547 e 151/212; RSTJ,
65/384; RT, 692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; JTJ-SP,
186/286 e 188/315; RJDTACrimSP, 7/153, 10/115-119, 15/159,
16/141-143-145,
17/165,
19/162,
22/365-379,
25/288,
27/165-197,
37/192-360-362,
39/258-290-571,
40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS,
73/50).
Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo
Tribunal Federal, no caso anotada quando do julgamento da
Apelação
Criminal
no.
00018042-98.2010.8.26.0050
por
esta
Colenda Corte Estadual, Relator Desembargador SOUZA NERY:
“Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a
pena inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098459-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14.783
12
nos casos de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o
regime prisional fechado para efeito de início de cumprimento da
sanção penal imposta ao condenado. Habeas Corpus indeferido” (STF,
HC n° 74.536-9).
Julgado do Superior Tribunal de Justiça diante de
situação análoga não dissente, consignando-se que “não obstante o
paciente seja primário, com circunstâncias judiciais favoráveis, tanto
que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, o regime inicial
fechado restou fixado com base na gravidade concreta do delito,
consistente no fato de o crime ter sido praticado em concurso de
agentes, com uso de duas armas de fogo, denotando não só a
maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça maior à
incolumidade da vítima, de modo que inexiste o apontado
constrangimento ilegal sustentado pela defesa. Precedentes” (STJ, HC
403536/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe 31-08-2017- grifou-se e destacou-se).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA e, de outra parte,
PROVEJO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no caso para
reconhecer a majorante prevista no artigo 157, § 2o, I, do Código
Penal (com redação anterior à Lei no. 13.654/2018), exasperando, por
conseguinte, a pena corporal imposta ao denunciado THIAGO LEITE
DA SILVA, agora estipulada em cinco (5) anos e seis (6) meses de
reclusão, mantida, no mais, a sentença impugnada.
Comunique-se, expedindo-se mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)